Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0743578-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. R. REPRESENTANTE LEGAL: KLAUS REITZ AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ERICK REITZ, representado por seu genitor KLAUS REITZ, contra decisão proferida pela d. Magistrada da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Consta dos autos originários que o agravante, menor impúbere com 14 anos de idade, possui condições de saúde complexas e debilitantes, a saber, Transtorno do Espectro Autista de alto funcionamento (diagnosticado em 2009); Pancitopenia (doença hematológica diagnosticada em 2016); Encefalopatia epilética (Epilepsia da Síndrome de Landau-Kleffner diagnosticada em 2017); e Síndrome hipereosinofílica de origem linfoproliferativa, diagnosticada em 2020 (ID 144594509 do processo originário). O agravante é beneficiário de plano de saúde fornecido pelo agravado, categoria GEAP SAÚDE II (ID 144594520 do processo originário). Informa que faz tratamento para a doença hematológica fora do domicílio, isto é, em Curitiba-PR, dada a excelência daquela capital no seguimento médico onco-hematológico, sendo lá acompanhado pelo Dr. Lisandro Ribeiro. Comunica, também, que em 2020 iniciou tratamento com o Dr. Antônio Condino Neto, professor titular e chefe do laboratório de imunologia humana da USP. Noticia que o medicamento incialmente prescrito foi o mepolizumabe (NUCALA) associado com corticóide, com o objetivo de tratar a doença linfoproliferativa eosinofílica. Todavia, em 28/11/2022, o referido médico recomendou o início imediato de terapia de reposição de imunoglobulinas, para controle da trombocitopenia. Para tanto, prescreveu o seguinte medicamento (ID 144594523 e 144594524 do processo originário): Uso externo 1) Sandoglobulina Privigen 10%: aplicar 50 gramas IV cada 30 dias, conforme instruções de bula, uso contínuo, durante 6 meses Alternativas, Octagam, Gamunex, Kiovig, Flebogama CID D 83 CID C 69.3 Em consulta à bula do medicamento, verifica-se que este se apresenta por solução injetável por via intravenosa, e que a administração deve ser feita por médico ou profissional de saúde, observando-se a velocidade de infusão recomendada e o monitoramento de possíveis sintomas de reações adversas durante e após o período de infusão. (ID 42468169) Assim, conclui-se que o medicamento solicitado é para uso em tratamento ambulatorial ou internação hospitalar, e, conforme apontado na decisão agravada (ID 145317045 do processo originário), o relatório e o receituário médicos apresentados não esclarecem a necessidade premente de internação ou se o uso da medicação é para dar continuidade a tratamento realizado durante internação. No caso, o agravante requereu, tão somente, o fornecimento do medicamento, sem demonstrar em que circunstâncias serão administradas as doses mensais prescritas. Desse modo, faculto ao agravante esclarecer a forma e as circunstâncias para a administração do medicamento prescrito. Prazo: 48 horas Intime-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista